Tribunal: TJMT
Processo: 1011241-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011241-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVANTE), EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 053.114.091-18 (AGRAVADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (PROCURADOR), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CURSO EM SALA ESPECIAL EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR – EDITAL QUE ESTABELECE O VALOR DO MÓDULO A SER CURSADO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DO CURSO PELO NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS – RATEIO NÃO PREVISTO EM EDITAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Da atenta leitura do edital e seu anexo, não há qualquer margem interpretativa que permita o rateio entre todos os alunos do valor cobrado individualmente pelo curso em sala especial.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1016459-85.2022.8.11.0041, ajuizada por EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a instituição de ensino agravante adeque o valor cobrado da disciplina a ser cursada em Sala Especial, para que seja dividido entre todos os acadêmicos, na forma do Edital – Abertura de Salas Especiais – 2022/1.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não há qualquer margem para dúvidas quanto ao valor cobrado pela disciplina a ser ministrada em “Sala Especial”, tendo sido devidamente especificado em Edital, que cada aluno deveria pagar a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Discorre que o edital em questão tão apenas dispôs que a abertura de Sala Especial dependeria da quantidade mínima de alunos matriculados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a instituição de ensino agravante, adeque o valor cobrado da disciplina a ser cursada em Sala Especial, para que seja dividido entre todos os acadêmicos, na forma do Edital – Abertura de Salas Especiais – 2022/1.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que toda a controvérsia decorre da interpretação do Edital de Abertura de Salas Especiais – 2022/1, expedido pela secretaria acadêmica da instituição de ensino agravante que, em seu artigo 2o, assim dispôs sobre os valores e formas de pagamentos (id no 83620021).

- Dos Valores e Formas de Pagamento

Artigo 2o -
O valor de cada Sala Especial (disciplina) é definido conforme a respectiva
carga horária, número mínimo de alunos e custos associados
,
sendo expresso no Anexo I deste edital e em contrato específico
. O pagamento poderá ser parcelado em até 03 (três) vezes no boleto bancário, adicionalmente às mensalidades de maio e Junho. Parágrafo Único: O valor das Salas Especiais será gerado como serviço e discriminado no extrato financeiro do aluno.

A quantidade mínima de alunos para abertura da sala especial e o valor devido por cada um, foram devidamente informados no anexo do edital, senão vejamos:

Assim, diante das informações que se apresentam, mais precisamente da atenta leitura do edital e seu anexo, não há qualquer margem interpretativa que permita o rateio entre todos os alunos do valor cobrado individualmente pelo curso em sala especial.

O valor a ser cobrado pelo curso, conforme o edital, envolve a carga horária, os custos associados e a previsão de que o módulo a ser ofertado contará com uma quantidade mínima de alunos.

Nesse contexto, ainda que a cobrança do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) demande um grande esforço financeiro da parte agravada e, assim, até revele a urgência da medida, não há, ao menos em cognição sumária, nada que convença da probabilidade do direito ao rateio do custo individual entre todos os alunos matriculados em sala especial.

Com essas considerações, deve ser reformada a decisão de base, que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a tutela de urgência deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022